Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-38.2017.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000123-38.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 911.825.659-72 (RECORRENTE), RUBIANI FREIRE ALVES - CPF: 905.555.971-72 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000123-38-2017.8.11.0087

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SEM CONTRATO ASSINADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO POSTERIOR - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, não comprovando a existência de relação jurídica pelo recorrido, ante a inversão do ônus da prova.

Como corolário, a dívida anotada deve ser declarada inexistente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, não reconhecendo os danos morais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reforma posto o Recorrido não comprovou a dívida, sequer apresentou contrato firmado entre as partes, bem como, que a Súmula 385 do STJ é inaplicável tendo em vista que a outra negativação fora discutida e realizado um acordo , o qual é citado na Impugnação e no recurso em questão. Cabe ressaltar que na Impugnação, traz a foto do acordo realizado na Audiência de Conciliação.

Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada a relação jurídica das partes, ante a não apresentação de contrato devidamente assinado, apesar telas de sistema.

Calha destacar que no presente feito, a recorrida não demonstrou de maneira alguma que estabeleceu relação jurídica com a Recorrente, pois não apresentou contrato assinado, dando ao magistrado elementos mínimos, para impor ao Recorrido qualquer responsabilidade, ficando o recorrido apenas em meras alegações, quando era de sua obrigação a patente demonstração mínima do seu alegado direito, o que não se verifica nos autos.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta o valor da inscrição R$ 208,32.

Como corolário deve ainda ser declarada inexistente a dívida anotada.

Frise-se que não há que se falar em incidência da Súmula 385 do STJ, uma vez que, a outra negativação fora discutida e realizado um acordo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (12/05/2017), bem como para declarar inexistente a dívida anotada, devendo ser procedida baixa na negativação, no valor de R$ 208,32, os termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Determino que a Gestora de 1º grau expeça o ofício de baixa ao órgão de restrição de crédito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020